Tribunal: TJDFT
Processo: 0729504-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. OFENSAS VERBAIS COMPROVADAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar ao autor o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Fato relevante: O recorrente sustenta erro de julgamento, alegando que a rejeição da queixa-crime nos autos no 0735788-43.2025.8.07.0016, por ausência de dolo específico, afasta a ilicitude da conduta e o direito indenizatório. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) independência das instâncias; (ii) direito à indenização por danos morais; (iii) adequação do valor arbitrado; e (iii) litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. Sobre a matéria, dispõe o art. 935 do Código Civil: "A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal."
6. Por força da aplicação do dispositivo legal citado, a rejeição da queixa-crime (autos no 0735788-43.2025.8.07.0016), com fundamento na ausência de dolo específico para a configuração do tipo penal, não atinge o direito de ação do autor, porquanto a decisão criminal que afasta a tipicidade penal não exclui o dever de indenizar, quando comprovadas as ofensas e o dano moral decorrente (Acórdão 1791198, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, julgado em 27/11/2023).
7. As gravações exibidas corroboram as ofensas proferidas pelo réu, direcionadas ao autor (ID 78155186/78155189). Com efeito, o réu/recorrente acusou o autor/recorrido de “vagabundo”, “psicopata”, “covarde” e “que faz gato de energia” e, embora as ofensas não tenham sido feitas de forma direta e presencial, atingiram a honra objetiva do autor/recorrido perante terceiros.
8. É inequívoco o intuito do réu de atingir a honra e a imagem do autor perante os presentes no local dos fatos, conduta revestida de ilicitude e que feriu atributos pessoais passíveis de indenização, porquanto ultrapassados os limites da liberdade de expressão. Aplicação dos artigos art. 5o, X, da CF, e 186 e 927, do Código Civil.
9. O valor arbitrado revela-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios do art. 944 do Código Civil, as circunstâncias do evento e os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal.
10. Ausentes os pressupostos legais, consequência lógica dos fundamentos expostos, é descabido o pedido de condenação do autor/recorrido à litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei no 9.099/95).
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 por equidade.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927 e 935. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791198, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, julgado em 27/11/2023.